Tribunal: TJES
Processo: 5005013-18.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005013-18.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: JOCELIO CLAUDIO CALEZANI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005013-18.2023.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDOS: JOCELIO CLAUDIO CALEZANI, CLEBER COVRE

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORARIAMENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Tratam os autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por JOCELIO CLAUDIO CALEZANI e CLEBER COVRE em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A. Relatam os autores, em síntese, que adquiriram junto às requeridas passagens aéreas de ida e volta de Vitória/ES a Santiago/Chile, com ida prevista para o dia 27 de dezembro de 2022. Ao chegar ao destino final, verificaram, no ato do desembarque, que suas malas não se encontravam no local, lavrando termo de irregularidade de bagagem. Afirmam que, apenas 17 dias após a chegada ao destino, receberam as bagagens, contraindo gastos durante a hospedagem para aquisição de roupas e produtos de higiene íntima que totalizaram R$ 21.461,52 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Pretendem a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

A requerida apresentou contestação (ID. 7601930), alegando preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo. No mérito, pugnou pela improcedência do pleito autoral, diante da ausência de cometimento de ato ilícito. Pugna a ré, ainda, pela aplicação da Convenção de Montreal à lide.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 7601932), que julgou procedente o pleito autoral nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento total de
R$ 15.020,00 (quinze mil e vinte reais)
a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data, bem como de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.
”

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 7602184). Em suas razões, alega que não houve extravio da bagagem, mas atraso na entrega da bagagem, o que enseja na inexistência de danos materiais sofridos e dos danos morais, motivos pelos quais pugna pela reforma da sentença.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 7602190) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença guerreada.

No que concerne aos danos materiais, verifico que o juízo de origem agiu, acertadamente, ao limitar a condenação ao valor total de R$ 15.020,00. Isto porque, considerando-se que a ação tem por objeto a reparação pelos danos suportados pela autora em viagem internacional, entendo que, no que concerne aos danos materiais, aplica-se o entendimento fixado no Tema 210 do STF, vejamos:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.

Desta feita, no que tange aos prejuízos materiais suportados pelo extravio da bagagem, incide sobre a relação entre as partes, a Convenção de Montreal, pois, conforme o tema citado, deve prevalecer em relação ao CDC.

Oportunamente, acerca do cálculo, colaciono o seguinte trecho da sentença guerreada:

No caso dos autos, os autores lograram êxito em comprovar o dano, sem que a requerida tenha, em contrapartida, demonstrado que adotaram todas as medidas necessárias para evitá-lo. Ao versar sobre o tema, o artigo 22 da Convenção estabelece que, no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de atraso se limita a 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque por passageiro.

O artigo 23, por sua vez, esclarece que o Direito Especial de Saque é definido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e que a conversão das somas nas moedas nacionais, no caso de ações judiciais, se fará conforme o valor de tais moedas em Direitos Especiais na data da sentença.

Na data de elaboração do presente Projeto de Sentença (20/10/2023), 1 Direito Especial de Saque corresponde a R$ 7,51 (sete reais e cinquenta e um centavos)1.

Assim, o teto para indenização por danos materiais em razão do atraso da bagagem, na presente data, corresponde a R$ 7.510,00 (sete mil e quinhentos e dez reais). Tendo os autores comprovado despesas que totalizam R$ 21.461,52 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), eles fazem jus ao recebimento total de R$15.020,00 (quinze mil e vinte reais).

No que tange aos danos morais, o Tema 210 do STF é cristalino ao dispor que a Convenção de Montreal não se aplica. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor é o que rege a relação entre as partes, neste momento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso a ocorrência do extravio da bagagem, haja vista que a entrega da bagagem ocorreu apenas 17 (dezessete) dias após o desembarque.

Diante disso, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida.

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pacificou entendimento no sentido que configuração do extravio por si só gera dano moral, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência in re ipsa no caso em tela, com perda/extravio de uma das bagagens e restituição da outra com 11 (onze) dias de atraso, em inegável e grave prejuízo à viagem programada pelos apelados, fato grave que concretamente inibiu o pleno gozo da viagem internacional, causando situação de constrangimento, abalo, privação, angústia, apreensão e toda gama de males que acompanha o ocorrido.
5. Contudo, considerando o próprio valor da viagem informado pelos apelados fora de aproximadamente R$ 20.000,00 e a capacidade socioeconômica que igualmente relatam nos autos (técnicos de informática e de enfermagem), tem-se como razoável e proporcional, atendidas as balizas para fixação do arbitramento (gravidade do caso, extensão do prejuízo, porte econômico e condição socioeconômica das partes), as quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devido pela apelante a título de compensação por danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0022297-91.2019.8.08.0048; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data do Julgamento: 10/Jan/2024)

Verifica-se, pois, que mesmo temporário, o extravio de bagagem causa dano moral por si só (
in re ipsa
). Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo extravio da bagagem, que foi devolvida somente após 17 dias de viagem, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelos recorridos, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de utilizar o produto adquirido.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório, não há motivo para modificá-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)